Tribunal: TJMT
Processo: 0003654-95.2008.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003654-95.2008.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO MARCIO COLEN DE MELO - CPF: 522.981.836-00 (APELADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), PAULO MARCIO COLEN DE MELO - CPF: 522.981.836-00 (APELANTE), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGALIDADE DO DESMATE INCONTROVERSA – APRESENTAÇÃO DO PRAD – INADEQUAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELA DETERMINAÇÃO DE PROCEDER À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO
– PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS.

Não se sujeita às regras ordinárias de prescrição a pretensão que visa preservar e (ou) reparar o dano ao meio ambiente, visto que o direito à sua higidez é norma de ordem pública e indisponível e, portanto, imprescritível.

A realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, ainda que em área permitida, revela-se ilegal.

A determinação judicial para que seja apresentado o PRAD mostra-se inadequada, no caso em questão, já que o desmatamento ocorreu em área, cuja exploração é permitida, devendo ser substituída pela ordem de proceder à regularização ambiental da propriedade rural, no prazo assinalado na sentença recorrida.

Em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos ao meio ambiente, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no caso, implica a majoração do valor estabelecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Paulo Márcio Colen de Melo, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Primeiro Apelante, para determinar ao Requerido que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresente à SEMA-MT, o Projeto de Recuperação de Área Degradada, e o condenou ao pagamento de indenização pelo danos causados ao meio ambiente, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que deverá ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM (id. 114503983, págs. 01/06).

O Ministério Público Estadual, na sua Apelação, argumenta que o
quantum
indenizatório ficou aquém do necessário para a efetiva reparação dos danos ambientais causados à sociedade.

Sustenta que o valor da indenização deve servir como desestimulo às práticas ilícitas contra o meio ambiente, devendo levar em consideração, além do ganho auferido com o ilícito, a capacidade financeira do Apelado e a multa fixada pela autoridade fiscalizadora.

Alega que a indenização deveria ser fixada no valor apontado na inicial – R$ 126.027,76 (cento e vinte e seis mil, vinte e sete reais e setenta e seis centavos) –, porque corresponde ao montante da multa aplicada pelo desmatamento, sem autorização, de 420,0932 hectares.

O Recorrido Paulo Márcio Colen de Melo deixou de apresentar as contrarrazões ao Apelo do Ministério Público Estadual e interpôs o Recurso de Apelação Cível, suscitando a prejudicial de prescrição, já que a infração foi cometida em 2002/2003, e a ação foi proposta em 04/09/2008. No mérito, alega que não houve a prática de dano ambiental, porque o desmatamento não ocorreu em área de preservação permanente ou de reserva legal, mas em local permitido.

Aduz que é contraditória a determinação para apresentar PRADE – Projeto de Recuperação de Área Degradada – e, posteriormente, poderá solicitar autorização para desmate.

Afirma que a atual legislação substituiu a LAU pelo PRA – Programa de Regularização Ambiental – e que a regularização da área será feita por meio da assinatura de Termo de Compromisso e não mais com a apresentação do PRADE.

Salienta que pagou a multa administrativa aplicada pela FEMA, atual SEMA.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 114503553, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso, interposto por Paulo Márcio Colen de Melo e pelo provimento do Apelo do Ministério Público Estadual (id. 115835451, págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Paulo Márcio Colen de Melo, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Primeiro Apelante.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Paulo Márcio Colen de Melo, alegando que a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA –, atual Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT –, lavrou o Auto de Infração n. 048807, em desfavor do Requerido, em razão de ter desmatado, sem autorização do órgão competente, 420,0932ha (quatrocentos e vinte hectares, nove ares e trinta e dois centiares), da sua propriedade rural, denominada Fazenda Canaã, localizada no Município de Pontes e Lacerda-MT.

Salientou, na inicial, que o desmatamento da floresta atenta seriamente contra o equilíbrio da vida no ecossistema e que, por se tratar de conduta ilícita, degradatória do meio ambiente, dever ser condenado a reparar a lesão ambiental.

Aduziu que, em matéria ambiental, a responsabilidade é objetiva, portanto independe de culpa do infrator e que estão presentes os requisitos necessários para a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O Juiz condutor do feito julgou procedente o pedido, determinando ao Requerido que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias apresentasse à SEMA-MT o PRADE da área degradada e o condenou ao pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pelos danos causados ao meio ambiente (id. 114503974, págs. 471/478).

Paulo Márcio Colen de Melo interpôs o Recurso de Apelação Cível, defendendo entre outras coisas a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para manifestar-se sobre a juntada de documentos novos (id. 114503974, págs. 481/503).

O Apelo foi distribuído à relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, e o Colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo entendeu que o direito do Apelante foi cerceado e, de consequência, anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem (id. 114503974, págs. 577/583).

Os autos retornaram e, após a devida instrução, o Magistrado singular prolatou nova sentença, julgando procedente o pedido, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial para determinar que o requerido, no prazo de 120 (cento e vinte) dias apresente à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o PRAD
–
Projeto de Recuperação de Área Degradada, integralmente de toda a área degradada presente no auto de infração produzido pela FEMA, sob pena de multa diária de R$ 1 000,00 (mil reais), a ser revertido ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, o que faço nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, aplico ao requerido a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser recolhido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente
–
FEMAM.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual e Paulo Márcio Colen de Melo interpuseram os presentes Recursos de Apelação Cível.

Em vista de o Apelo do Requerido negar a prática da lesão ambiental, faço, primeiramente, a sua análise.

Da Apelação do Requerido

Paulo Márcio Colen de Melo busca a reforma do ato judicial recorrido, sustentando:1) a ocorrência da prescrição; 2) a inocorrência d
e dano ambiental, já que o desmatamento se deu em área permitida; e 3) a determinação de apresentação do PRADE é contraditória.

Da Prejudicial de Prescrição

O Requerido defende a ocorrência da prescrição, ao argumento de que a infração foi cometida nos anos de 2002/2003 e a ação foi proposta em 04/09/2008.

Dispõe o artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil, que o meio ambiente, ecologicamente equilibrado, é patrimônio comum do povo, cuja preservação incumbe ao Estado e à própria coletividade.

O meio ambiente, desse modo, assume a natureza de direito difuso e fundamental, razão pela qual qualquer ação, ou omissão, que implique em danos ambientais coloca em risco toda a coletividade, de modo que a reparação não visa apenas compensar a agressão à natureza, mas, também, a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida, proporcionados por aquele recurso ambiental.

Nesse diapasão, é certo que a pretensão que visa preservar e (ou) reparar o dano ao meio ambiente não se sujeita às regras ordinárias de prescrição, visto que o direito à sua higidez é norma de ordem pública e indisponível e, portanto, imprescritível.

A propósito, perfilho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL
–
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL
–
IMPRESCRITIBILIDADE
–
NATUREZA
PROPTER

REM
DA OBRIGAÇÃO
–
SÚMULA 623/STJ
–
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO
–
SÚMULA 283/STF
–
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...).

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, referendado pelo STF, é imprescritível a reparação do dano ambiental em espaços especialmente protegidos, em razão da natureza permanente da lesão. Julgados: RE 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.4.2020; REsp. 1.081.257/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13.6.2018; REsp. 1.644.195/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8.5.2017.

3. Não procede a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos da Súmula 623/STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

4. (...). (AgInt no AREsp 1540341/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020). (Negritei).

Sendo assim, em razão de a demanda ter por objeto a tutela do meio ambiente, não está sujeita à prescrição.

Por tais considerações, afasto a prejudicial, suscitada pelo Recorrente.

Do Mérito

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise dos autos, verifico que a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA –, no dia 20/09/2004, lavrou o Auto de Infração n. 048807, em desfavor de Paulo Márcio Colen de Melo, em razão da prática de desmatamento de 420,0932ha (quatrocentos e vinte hectares, nove ares e trinta e dois centiares), em sua propriedade, denominada de Fazenda Canaã, sem autorização do órgão ambiental competente (id. 114503974, pág. 55).

A lesão ambiental foi assim descrita no Auto de Infração:

Descrição da Ocorrência:

Por ter desmatado 420,0932 ha em sua propriedade rural, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, conforme o Auto de Inspeção n. 001410, de 20/09/04.

No curso do processo, o Recorrente não obteve êxito de comprovar a inocorrência do dano ambiental, bem assim que possuía autorização do órgão competente para realizar o desmate da área. Logo, é incontestável que o ato é ilegal.

Frise-se que o fato de a área, objeto do desmatamento, não ser de preservação permanente ou de reserva legal, não retira a ilegalidade do desmate, porquanto realizado sem a devida autorização prévia do órgão ambiental competente.

Desse modo, é manifesta a impossibilidade de desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração que apontou a existência da infração ambiental.

Não obstante seja incontroversa a ilegalidade do desmatamento realizado pelo Apelante, porque desprovido de prévia autorização do órgão competente, observo que o desmate ocorreu em área que era permitida a sua exploração.

Com efeito, se o desmatamento não fora realizado em área de preservação permanente, de reserva legal ou de especial preservação, penso que a determinação para a apresentação do PRADE – Projeto de Recuperação de Área Degradada – não se mostra adequada, devendo ser substituída pela ordem de proceder, no prazo assinalado pelo Juízo
a quo
, à regularização ambiental da propriedade rural, nos termos da legislação vigente atualmente.

Não há desconsiderar que, no curso do procedimento administrativo, a SEMA-MT determinará as medidas necessárias para que haja a regularização do passivo ambiental, caso seja evidenciado.

Ressalto que, no Auto de Inspeção e Notificação, lavrado pela FEMA, atual SEMA, foi determinada a notificação do Recorrente para providenciar o licenciamento ambiental da propriedade rural (id. 114503974, pág. 53) e foi aplicada multa pela prática da lesão ambiental (id. 114503974, pág. 55).

Diante de tais considerações, tenho que a sentença, neste ponto, deve ser retificada.

Do Apelo do Ministério Público Estadual

O Ministério Público Estadual pretende a reforma da sentença recorrida, no que se refere ao valor arbitrado, a título de indenização pelo dano ambiental, sustentando ser baixo e não servir como desestimulo às atividades lesivas ao meio ambiente.

Anoto que, no que tange ao
quantum
indenizatório, diante da inexistência de qualquer critério legal objetivo para a sua fixação, cabe ao Juiz sopesar a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte, a compensação pelo dano causado, bem como o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular o ofensor a repetir sua conduta.

No caso em tela, a condenação do Apelado deu-se em razão do desmatamento, sem autorização do órgão competente, de 420,0932ha (quatrocentos e vinte hectares, nove ares e trinta e dois centiares).

Nota-se que o dano ambiental provocado é de grande proporção, visto que houve o desaparecimento de inúmeras árvores e foi causado de forma consciente, posto que tinha conhecimento da inexistência de autorização.

Considerando os critérios alhures mencionados, penso que o montante arbitrado pelo Magistrado
a quo
, a título de indenização, deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois assim compensará a injusta e intolerável lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade e inibirá as condutas ofensivas aos direitos transindividuais.

Por tais considerações, o provimento, parcial, do Apelo do Ministério Público Estadual, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFASTO

a prejudicial de prescrição, suscitada pelo Requerido e, no mérito,
PROVEJO, EM PARTE,
os Apelos, interpostos por Paulo Márcio Colen de Melo e pelo Ministério Público Estadual, para substituir a determinação de apresentação de PRAD, pela ordem de proceder à regularização ambiental da propriedade rural, nos termos da legislação vigente atualmente, no prazo assinalado pelo Juízo singular e para majorar o valor da indenização, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo inalterados os demais pontos do ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022